Tribunal: STJ
Processo: 1051491-20.2023.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204481 - SP (2025/0098580-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: WILLIAN ROBERTO FIOROTTO SANCHEZ
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
AFASTAMENTO.
MODALIDADE DE "FALSO COLETIVO" ENVOLVENDO APENAS
QUATRO
USUÁRIOS.
INVERSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE
DA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E DO REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.oS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do
aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da
forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário
revolvimento
do
arcabouço
fático-probatório,
procedimento
sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.

3. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47587521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 805a322e-0e12-461b-aae8-9cec950255a0

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47587521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 805a322e-0e12-461b-aae8-9cec950255a0

RECURSO ESPECIAL No 2204481 - SP (2025/0098580-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: WILLIAN ROBERTO FIOROTTO SANCHEZ
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
AFASTAMENTO.
MODALIDADE DE "FALSO COLETIVO" ENVOLVENDO APENAS
QUATRO
USUÁRIOS.
INVERSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
NECESSIDADE
DA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL E DO REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.oS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO
CONHECIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do
aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da
forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário
revolvimento
do
arcabouço
fático-probatório,
procedimento
sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nos 5 e 7 do
STJ.

3. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. (AMIL), com fundamento no art. 105, III, alínea a, da CF, contra
Documento eletrônico VDA47388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:27
Código de Controle do Documento: 7b85ee75-e252-4400-969c-b1e128e092f2

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do
Des. FERNANDO REVERENDO VIDAL AKAOUI, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL Plano de Saúde Revisão contratual com repetição
de indébito Plano coletivo empresarial contratado em benefício de
apenas duas vidas Sentença que declarou a nulidade parcial de
cláusula de reajuste contratual e determinou a substituição dos
reajustes contratuais pelos percentuais da ANS para os planos
individuais e coletivos, além da restituição dos valores pagos a maior
Irresignação da operadora requerida Cerceamento de defesa Não
acolhimento Desnecessidade de prova pericial atuarial Documentos
juntados nos autos, notadamente o instrumento contratual e a
proposta de contratação, que se mostram suficientes para o deslinde
da causa Mérito Constatado tratar-se de plano empresarial atípico,
com número diminuto de pessoas torna-se admissível a aplicação dos
percentuais de reajustes anuais autorizados pela ANS para os planos
individuais e familiares Precedentes deste Egrégio Sodalício e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça Sentença mantida RECURSO
DESPROVIDO (e-STJ, fl. 660.).
Os embargos de declaração opostos por AMIL foram rejeitados (e-STJ, fls.
780/784.).
Nas razões do presente recurso, AMIL alegou a violação dos arts. 421-A e
478 do CC; 927, III, e 1.022 e 1.039 do CPC, por não respeitar a jurisprudência do STJ
apreciado em sede de recurso repetitivo (Tema 1016 do STJ), ao sustentar, em
síntese,
negativa de prestação jurisdicional; e
a legalidade dos ajustes de
(1)
(2)
mensalidade.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 819/840.).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
(1) Da alegada omissão no julgado
Na hipótese, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao art. 1.022 do NCPC, o que busca a AMIL é apenas
manifestar o seu inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi
desfavorável, não se prestando a estreita via dos embargos de declaração a promover
o rejulgamento da causa, já que inexistentes quaisquer dos vícios elencados no
referido dispositivo da lei adjetiva civil.
Documento eletrônico VDA47388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:27
Código de Controle do Documento: 7b85ee75-e252-4400-969c-b1e128e092f2

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. DANOS MORAIS.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si
só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada bem como a
ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal
impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.
283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente,
o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante
o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.500.162/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j.
, DJe
)
25/11/2019
29/11/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A DELIBERAÇÃO
UNIPESSOAL QUE CONHECERA DO AGRAVO (ART. 544 DO CPC
/73) PARA, DE PLANO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ.
1. Não compete ao STJ o exame de preceitos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado, tendo
enfrentado todos
Documento eletrônico VDA47388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:27
Código de Controle do Documento: 7b85ee75-e252-4400-969c-b1e128e092f2

os pontos aventados pela parte nas razões do agravo regimental,
apenas
decidindo de forma contrária aos interesses da embargante, o que, à
evidência, não consubstancia vício passível de correção por meio de
embargos de declaração, mas sim pretensão meramente infringente.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 469.306/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em 1o/12/2016, DJe
)
7/12/2016

Afasta-se, portanto, a alegação de omissão do acórdão recorrido.

(2) Da (i)legalidade do reajuste das mensalidades
Insurgiu-se AMIL aduzindo, em suma, a legalidade do reajuste do plano de
saúde coletivo empresarial com base no critério de sinistralidade, uma vez que os
índices da ANS são aplicáveis apenas aos planos individuais ou familiares.
Ocorre que o TJSP, a partir da interpretação do contrato firmado entre as
partes, bem como da análise do conjunto fático-probatório contido nos autos, concluiu
que, o plano de saúde enquadra-se na modalidade de coletivo empresarial, trata-se de
"falso plano coletivo" dada a natureza de contrato familiar e, nesse sentido, asseverou
que:
No caso dos autos, como visto, trata-se de plano coletivo atípico,
contratado por microempresa, em benefício de apenas duas pessoas,
a indicar a admissibilidade da solução adotada no julgado acima
apontado, consistente na adoção dos índices de reajuste autorizados
pela ANS para os planos individuais e familiares.
Por tais razões, pensamos que não deve ser acolhida a preliminar de
cerceamento de defesa, posto que desnecessária a prova pericial
postulada para a solução do litígio.
Quanto ao mérito, não obstante as combativas razões recursais temos
que o recurso da operadora requerida não merece prosperar, posto
que, em nosso modo de ver, a r. sentença deu à causa o deslinde
correto, ao determinar a substituição dos percentuais de reajuste
aplicados no contrato pelos respectivos índices da ANS para os planos
individuais e familiares.
Notadamente quando se considera que o plano em testilha foi
constituído em benefício de apenas duas vidas, sendo, portanto, um
plano coletivo atípico e dessa forma, na linha do decidido pelo v.
acórdão paradigmático do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja
ementa acha-se reproduzida acima, cabe a substituição dos índices de
reajuste contratuais pelos percentuais da ANS para os planos
individuais e coletivos.
[...]
Ademais, ao nosso ver, não procede no caso presente o argumento de
que os planos de saúde coletivos possuem valores de contraprestação
menores, mas reajustes negociados entre as partes.
Isto porque os reajustes não foram sequer negociados e uma
microempresa cujo microempresário é o titular do plano não tem
qualquer poder de barganha ou negociação com a operadora.
Documento eletrônico VDA47388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:27
Código de Controle do Documento: 7b85ee75-e252-4400-969c-b1e128e092f2

Outrossim, os percentuais de reajuste da ANS são baseados na
variação das despesas médicas apuradas nas demonstrações
contábeis das operadoras e em índice de inflação 1 , de modo que não
haverá desequilíbrio econômico-financeiro no contrato no caso de
utilização desses índices para os reajustes anuais.

Desse modo, verifica-se que a pretensão de revisão da conclusão do julgado
esbarra nos óbices das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ, consoante se infere dos
precedentes abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COM 2
(DOIS) BENEFICIÁRIOS. CDC. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PLANO
INDIVIDUAL E FAMILIAR ("FALSO COLETIVO"). REEXAME DE
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não
poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser
limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza
individual do convênio ("falso coletivo").
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou
nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem e concluir que o
contrato firmado entre as partes tinha natureza de plano efetivamente
coletivo, seria necessário o reexame dos fatos e das provas, além da
revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial.
5. Ademais, esta Corte Superior tem jurisprudência no sentido de que
"é possível, excepcionalmente, que o contrato de plano de saúde
coletivo ou empresarial, que possua número diminuto de participantes,
como no caso, por apresentar natureza de contrato coletivo atípico,
seja tratado como plano individual ou familiar" (AgInt no REsp n.
1.880.442/SP, Relator Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/5/2022
6/5/2022
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 2.085.003/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
.)
15/8/2022
18/8/2022

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. PEQUENO GRUPO FAMILIAR. "FALSO COLETIVO".
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal local consignou se tratar de um contrato "falso coletivo",
porquanto o plano de saúde em questão teria como usuários apenas
poucos membros de uma mesma família. Modificar tal premissa
Documento eletrônico VDA47388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:27
Código de Controle do Documento: 7b85ee75-e252-4400-969c-b1e128e092f2

demandaria o revolvimento de matéria fático-probatório. Incidência das
Súmulas 5, 7 do STJ. Precedentes.
2. A Corte de origem entendeu que o reajuste do plano de saúde não
poderia ser baseado apenas nas taxas de sinistralidade, devendo ser
limitado aos índices anuais da ANS, pois configurada a natureza
individual do convênio.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.018.303/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe 1o/6/2022.)
30/5/2022

Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de WILLIAN, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA47388867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:27
Código de Controle do Documento: 7b85ee75-e252-4400-969c-b1e128e092f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.204.481 / SP
Número Registro: 2025/0098580-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00562712020238260100 10514912020238260100 562712020238260100
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: WILLIAN ROBERTO FIOROTTO SANCHEZ
ADVOGADO
: RAUL ALEJANDRO PERIS - SP177492
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:31:36
Código de Controle do Documento: d15c5789-09d9-4365-8380-6809aad1c19f